Tribunal: TJDFT
Processo: 0751096-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MANDADO DE DESPEJO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte credora, ante a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que postergou a análise da impugnação ao cumprimento de sentença e do pedido de expedição de mandado de despejo, para após a apresentação de parecer pela contadoria judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC o despacho proferido nos autos de cumprimento de sentença, que posterga a análise da impugnação ao cumprimento de sentença do devedor e do pedido de expedição de mandado de despejo da credora, motivo pelo qual o pronunciamento que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento deve ser mantido.
4. A urgência definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 988), apta a superar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, refere-se à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que, na hipótese, inexiste.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.